Tribunal: TJDFT
Processo: 0734222-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA. LEGITIMIDADE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP.
2. A objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demandem dilação probatória.
3. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, “em razão da coisa”. E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza.
4. A questão concernente à prescrição da pretensão executiva não demanda dilação probatória, podendo ser constatada oficiosamente e de plano em sede de exceção de pré-executividade.
4.1. Em se tratando de taxa condominial, a ação de execução em face do devedor principal tem prazo prescricional de cinco anos, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação (art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil). Logo, observado o prazo legal, não se verifica a prescrição da pretensão.
5. Apelação conhecida e não provida.